Tribunal: TJSP
Processo: 2055710-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR, QUE DEFERIU PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO ALMEJADO DEDUZIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO PREJUDICADO, ANTE O JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO PELA COLENDA TURMA COLEGIADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, RECURSO NÃO CONHECIDO.